Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-26.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005103-26.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANO LUIZ ANTONUCCI SANTORO - CPF: 320.930.118-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SONIA TATIANA HERRERA RIBEIRO - CPF: 218.020.548-12 (APELANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 09.294.460/0002-25 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 09.294.460/0002-25 (APELANTE), CHRISTIANO LUIZ ANTONUCCI SANTORO - CPF: 320.930.118-24 (APELADO), SONIA TATIANA HERRERA RIBEIRO - CPF: 218.020.548-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

FALHAS
ESTRUTURAIS
–
RETIFICAÇÃO
DA EMPRESA NO
POLO PASSIVO

–
ÚNICA CONDENADA NA SENTENÇA
–

FIGURAÇÃO APENAS DA RÉ ORIGINÁRIA NA VIA RECURSAL
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – PRELIMINARES
ACOLHI
DAS
DE OFÍCIO
- EXTINÇÃO DA DEMANDA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Deferido o pedido de retificação
das empresas

n
o polo passivo,
com a
condena
ção

apenas daquela que substituiu a primeira,
os Recursos interpostos em nome d
est
a
não preenchem o requisito do
interesse de agir
, sendo
evide
nte também a ilegitimidade ativa e passiva, o que impõe o não conhecimento das Apelações.

A
plica-se na segunda instância o
§11
do art. 85
do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais julgada parcialmente procedente para

conde
nar a ré
Gold
Delos
Empreendimentos SPE S.A.

a providenciar o
consert
o

d
as rachaduras do imóvel dos autores
, indeferir
o pedido de
indeniz
ação
e d
istribui
r
os ônus
da
sucumbência
entre as partes, devendo as rés
arcar

co
m 60%
e os autores

com
40%
, sendo fixados
os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Christiano Luiz
Antonucci
Santoro e Sonia Tatiana Herrera Ribeiro

aleg
a
m que
o
imóvel
que adquiriram
das rés apresent
ou
falhas estruturais, e que
foram omissos e negligentes em efetuar os reparos necessários
, situação que extrapolou o
mero aborrecimento
.

Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.
argui a decadência do direito dos autores
diante d
o transcurso de 180 dias
contados
da data do conhecimento dos supostos vícios
(artigo 618 do Código Civil)
.

Afirma que não
houve
recusa ou inércia
de sua parte em fazer os consertos
,
e qu
e

somente
um chamado
foi
aberto
(no dia
18-2-2014
)
, em que os autores
comunic
aram um vazamento que estaria gerando aumento de consumo, o
qual foi
devidamente at
endido e finalizado.

Diz
n
ue
todas as
solicitaçõe
s foram respondidas
sem atraso
, sendo in
justifica
da
a
condenação
em
prejuíz
os materiais, sobretudo porque
não houve
pretensão resistida.
Acrescenta
que n
em sequer
foi realizada perícia
,
essencial para compro
vá-los
.

Pugna pela exclusão da condenação à
verba honorária
, ou pela
minora
ção da quantia arbitrada
, em vi
r
t
ude

d
a
baix
a complexidade da demanda.

C
ontrarrazões
da
s
rés no
ID. 180306224
pelo não provimento do Recurso da parte contrária
.

Intimados, os autores não
as apresentaram
(ID. 203891677 e 204366658
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifesta
r
nos autos por ausência de interesse público (ID. 189553199).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi ajuizada contra
Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

Na
c
ontestação
apresentada p
or referida empresa
e também

pela Gold
Delos
Empreendimentos SPE Ltda
.
, a
primeira

requereu a retificação do polo passivo para
que nele
consta
sse
a
segunda
(ID. 180306192)

Com a alteração pretendida
,
o Juízo de origem
condeno
u
somente da ré Gold
Delos
Empreend
imentos SPE Ltda., e

deferi
u

o pedido de
retifica
ção do polo passivo para
que
figura
sse
somente essa empresa
, com condena
da sozinha
a providenciar os consertos no imóvel
(ID. 180306212
.

Tanto o Recurso da ré quanto o dos autores incluem respectivamente no polo ativo e passivo da lide Goldfarb PDG
3
Incorporações
Ltda
,
que já não integra
a lide,
e
não há interesse de agir em nenhuma das Apelações
,
est
ando configurad
a
a ilegitimidade ativa e passiva da Goldfarb PDG 3 Incorporações
Ltda.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recurso
e, com fundamento no artigo
85
, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 11% do val
or atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024